Tribunal: TJDFT
Processo: 0718892-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE MARCA EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE. EXPRESSÃO PATRIMONIAL. NÃO LOCALIZACAO DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial no importe de R$ 20 milhões de reais. Pretende a parte exequente, ora agravante, a penhora da marca da “NASSAU”, de titularidade da agravada, por não haver localizado algum outro bem penhorável de titularidade das empresas devedoras pertencentes ao grupo.
2. Embora a marca comercial não figure nos primeiros lugares da lista de preferência de ativos estabelecida pelo art. 835 do CPC, tal fato não constitui óbice ao deferimento do pedido de penhora, mormente se considerado o fato de que, além de não haver sido encontrado bem de menor onerosidade, a agravada não cuidou de oferecer outro ativo viável como alternativa à pretensão em apreço.
3. A marca comercial, a despeito de sua natureza imaterial, possui valor econômico passível de apuração. A transferência de sua titularidade é passível de ser realizada por meio da cessão de direitos e ser solicitada perante o INPI
4. A marca faz parte dos bens incorpóreos da empresa e a sua penhora não encontra qualquer óbice na legislação pátria, sendo apenas excepcionalmente cabível, nos termos do art. 11, § 1o, da Lei no 8.630/80. Dessa forma, restando configurada a situação excepcional no dispositivo legal mencionado, cabível a constrição de qualquer bem de propriedade do executado, inclusive da marca empresarial, uma vez que a execução é proposta no interesse do credor e não do devedor (art. 797 do CPC).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.